Tribunal: TJMT
Processo: 1014934-57.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014934-57.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[TATIANE DE CAMPOS MORENO - CPF: 313.759.428-67 (RECORRENTE), HYY ITOKAZU - CNPJ: 24.317.107/0001-26 (RECORRIDO), LAUNCH PAD TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. - CNPJ: 13.427.325/0001-05 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), HYY ITOKAZU - CNPJ: 24.317.107/0001-26 (RECORRENTE), LAUNCH PAD TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. - CNPJ: 13.427.325/0001-05 (RECORRENTE), TATIANE DE CAMPOS MORENO - CPF: 313.759.428-67 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CURSO E MENTORIA DISPONIBILIZADO EM PLATAFORMA DIGITAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA PLATAFORMA DIGITAL NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR DESCUMPRIMENTO DO OFERTADO. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL DE FORMA INTEGRAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA RECORRENTE. ALEGAÇÃO DE FALHA NOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MENTORIA.
PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO. INDENIZAÇÃO

FIXADA NOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA RECLAMADA (HOTMART) PROVIDO.
RECURSO DA RECLAMANTE IMPROVIDO.

Deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade, pois o curso adquirido pela consumidora foi disponibilizado em sua plataforma virtual, assim, faz parte da cadeia de fornecedores, ainda que seja como intermediadora de venda.

Se inexistirem falhas quanto aos serviços prestados pela Recorrente, uma vez que as reclamações da consumidora não se tratam da indisponibilidade do conteúdo lançado em sua plataforma, mas quanto aos serviços de mentoria contratada junto à segunda reclamada, não há que se falar em responsabilidade pelos danos que foram causados a consumidora.

Mantém-se o valor da indenização por dano moral se fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso da Reclamada (Hotmart) Provido.

Recurso da Reclamante Improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1014934-57.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Tatiane de Campos Moreno

Launch Pad Tecnologia e Serviços LTDA

Recorrida(s):

Tatiane de Campos Moreno

Launch Pad Tecnologia e Serviços LTDA e

Hyy Itokazu

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/04/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fundamento nos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil, rejeito as preliminares arguidas e no mérito, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:

a) CONDENAR as requeridas, de forma solidária, à restituição da importância de R$ 3.579,96 (treze mil, quinhentos e setenta e nove reais e noventa e seis centavos), devidamente corrigida pelo INPC a partir do efetivo prejuízo e incidência de juros moratórios fixados em 1% ao mês a partir do desembolso; e

b) CONDENAR as requeridas, de forma solidária, ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a titulo de

danos morais, devidamente corrigido pelo INPC a partir da citação e incidência de juros moratórios fixados em 1% ao mês a partir desta decisão.”.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares;

A Reclamada LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVIÇOS E PAGAMENTOS LTDA, ora Recorrente, nas razões recursais, suscitou preliminar de ilegitimidade passiva sob o argumento de que apenas oferece um espaço virtual para hospedagem e acesso de conteúdos por seus usuários.

Sustenta que não possui responsabilidade quanto aos conteúdos disponibilizados, sendo de total responsabilidade do produtor do conteúdo, ademais, atua como uma facilitadora de comunicação, aproximando pessoas com interesses semelhantes atuando como uma ponte entre os usuários, motivo pelo qual, pleiteia pelo acolhimento da preliminar suscitada.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade arguida pela Recorrente, pois o curso adquirido pela autora é disponibilizado em sua plataforma virtual, assim, faz parte da cadeia de fornecedores, ainda que seja como intermediadora de venda.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

Da análise dos autos, verifico que a reclamante ingressou com a presente ação, sob o argumento de que em 30/06/2022 contratou os serviços da empresa YDEA DIGITAL que consiste em analisar produtos e treinamento e estratégias criativos e montagem de ofertas ao público alvo no valor de R$3.579,96, valor que foi parcelado em 06 vezes no cartão de crédito.

Contudo, informa que depois de passado o prazo estipulado e já ter sido efetuado o pagamento em sua integralidade, não está sendo oferecido o serviço contratado, bem como a autora não possui acesso à página de vendas e sequer recebeu as orientações para usufruir do serviço que comprou no intuito de vender seus produtos digitais.

De acordo com os documentos juntados nos autos, a autora sempre permaneceu em contato com o senhor Ellton Itokazu a respeito da disponibilidade do material da mentoria, contudo, não lhe fora fornecido conforme prometido.

Apesar de ter havido as reclamações junto ao responsável pela mentoria contratada, em nenhum momento foi formulado reclamação junto a Recorrente LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVIÇOS E PAGAMENTOS LTDA, acerca de possível falhas nas aulas disponibilizadas, sendo que somente em dezembro de 2022 em face a reclamação junto ao PROCON a equipe de atendimento da Hotmart teve ciência a respeito das falhas relatadas pela reclamante.

Diante da reclamação junto ao PROCON a recorrente entrou em contato com a empresa reclamada HYY ITOKAZU que esclareceu não haver nenhum problema com o conteúdo ofertado e que não autorizava o cancelamento e reembolso da compra.

Desta forma, entendo que inexiste falha quanto a Recorrente, posto que os fatos narrados não se tratam da indisponibilidade do conteúdo lançado em sua plataforma, mas sim na prestação do serviço de mentoria que foi ofertada pela Reclamada HYY ITOKAZU.

Quanto ao Recurso da Reclamante, verifico que se trata de pedido de majoração do
quantum
indenizatório, para o valor de R$ 10.000,00, contudo, entendo que o valor da condenação no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais),
está de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantida.

Ante o exposto,
conheço dos recursos interpostos,
dou provimento ao recurso da Reclamada e julgo improcedentes os pedidos quanto a empresa LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVIÇOS E PAGAMENTOS LTDA
.

E, nego provimento ao recurso da Reclamante
e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024